Tribunal: TJSP
Processo: 0033494-16.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Representação comercial
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL E 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Ação de cobrança fundada em contrato de representação comercial. Decisão do r. Juízo de Direito "a quo" desafiada por meio de agravo de instrumento. Distribuição por prevenção à 37a Câmara de Direito Privado direcionada por recurso anterior. Vigência da Res. no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL E 37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO.
Ação de cobrança fundada em contrato de representação comercial. Decisão do r. Juízo de Direito "a quo" desafiada por meio de agravo de instrumento. Distribuição por prevenção à 37a Câmara de Direito Privado direcionada por recurso anterior. Vigência da Res. no 623/2013 na redação da Res. no 920/2024 que implicou em modificação da competência absoluta em razão da matéria, passando-a para as Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Prevenção suplantada. Precedentes no Colendo Grupo Especial da Seção de Direito Privado.
Conflito dissolvido, competente a Câmara suscitante (1a Reservada de Direito Empresarial).